Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702824-59.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MEDPRO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator